Tribunal: STF
Processo: HC 98197
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-12
Data de publicação: 2009-05-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO
   QUALIFICADO E RESISTÊNCIA. QUALFICAÇÃO JURÍDICA DE FATO
   INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA: PRESUNÇÃO DE
   AMEAÇA A TESTEMUNHAS. INIDONEIDADE. PERICULOSIDADE DO AGENTE
   EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
   CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVÂNCIA.
1.      Apesar de o rito do habeas
   corpus não comportar reexame de fatos e provas, é possível
   operar-se, nessa via, a qualificação jurídica de fatos
   incontroversos. Precedentes.
2.      Prisão preventiva por
   conveniência da instrução criminal. Presunção de ameaça a
   testemunhas. Inidoneidade.
3.      Prisão cautelar para garantia da
   ordem pública. Periculosidade do réu evidenciada pelo modus
   operandi na prática do crime. Idoneidade.
   Precedentes.
4.      Primariedade, bons antecedentes, residência e
   trabalho fixos não impedem a prisão preventiva quando presentes
   os requisitos do artigo 312 do CPP. Precedentes.
        Ordem
   denegada.